Tribunal: STF
Processo: ARE 1478502
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência do Tema 660 da Repercussão Geral, das Súmulas 282 e 356/STF e, ainda, por não ter havido ofensa ao art. 97 da Constituição Federal (doc. eletrônico 348).



    A embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa por não analisar o fundamento do recurso extraordinário quanto à violação do art. 37, caput e inciso XXI (doc. eletrônico 350, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante. 



     O recurso extraordinário, contudo, deve ser desprovido também no quanto àquele dispositivo constitucional. É que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 8.987/1995, alterada pela Lei nº 14.445/2007. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo TJRJ. Portanto, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, aponto julgados nos quais se discute a mesma controvérsia:



    “DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. I – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. II – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LITICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ e da AUTO ÔNIBUS BRASÍLIA LTDA, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do primeiro a realizar a licitação das linhas de ônibus exploradas pela segunda. 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995, e Lei Estadual 2.831/1997), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessariam os efeitos do referido contrato. 3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988. 4. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 5. Quanto à alegada afronta ao referido dispositivo constitucional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 639.228 (Rel. Min. Presidente, Tema 424), rejeitou a repercussão geral da questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional. 7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 8. Ambos Agravos Internos, aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.331.405 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Transporte coletivo intermunicipal. Concessão. Nulidade do contrato. 4. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria decidida com fundamento em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 20%” (ARE 1.118.647 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 1º/8/2019).



    Em igual sentido refiro, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.454.284/RJ e ARE 1.463.585/RJ, de minha relatoria (DJe 1º/12/2023 e 9/11/2023, respectivamente) ; ARE 1.469.993/RJ e ARE 1.462.127/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (DJe 8/1/2024 e 5/12/2023, respectivamente); ARE 1.410.667/RJ, Rel. Min. Nunes Marques (DJe 23/11/2023), dentre outros.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, mantendo-se, porém, o desprovimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator